Tribunal: TJBA
Processo: 8031973-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031973-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO SCHIOCHET Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que o patrimônio declarado pela parte demonstraria capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à análise de aspectos relevantes da renda mensal e da natureza ilíquida do patrimônio, bem como omissão no enfrentamento do pleito subsidiário de recolhimento das custas processuais ao final do processo. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado de modo expresso nas razões recursais, e se o argumento relativo à situação financeira foi devidamente apreciado. III. Razões de decidir 3. A análise da situação econômica da parte foi enfrentada no acórdão impugnado, que concluiu pela suficiência de recursos, diante da existência de patrimônio relevante, não se verificando omissão nesse ponto. 4. Constatou-se, contudo, a omissão quanto ao pleito subsidiário de recolhimento das custas processuais ao final do processo, o qual não foi objeto de manifestação no julgado embargado, configurando hipótese de cabimento dos aclaratórios. 5. O acolhimento parcial visa suprir tal omissão, admitindo o recolhimento das custas ao final do processo. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, mantendo-se, no mais, inalterado o teor do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para suprir omissão relativa ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo" Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8031973-45.2025.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante, FRANCISCO SCHIOCHET e Embargado, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER EM PARTE o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA